Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701763-71.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. C. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: MILLENA PAULINO E SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de junho de 2020 18:50:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator